Tribunal: STF
Processo: HC 85406
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. DIREITO NÃO-ABSOLUTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
REFORMA DA SENTENÇA.
O direito à substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, previsto no art. 44 do Código
Penal, não é absoluto, e está adstrito aos limites previstos no
próprio dispositivo legal.
No caso concreto, embora a pena imputada
 ao paciente não seja superior a quatro anos e não tenha havido
violência ou grave ameaça à pessoa na prática do ilícito, o réu é
reincidente em crime doloso e não apresenta bons
antecedentes.
Fixação do regime semi-aberto para o cumprimento
inicial da pena. Art. 33, § 2º, c, do Código Penal.
Habeas corpus
indeferido.